Tribunal: TJPA
Processo: 0800107-15.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800107-15.2021.8.14.0000
PACIENTE: LAUDIANE RODRIGUES ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. ORDEM CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

1. A Lei n. 13.964/2019 - o chamado "Pacote Anticrime" - promoveu diversas alterações processuais, dentre as quais destaca-se a nova redação dada ao art. 282, § 2º, do Código de Processo Penal: "As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público".

2. Assim, a partir das inovações trazidas pelo Pacote Anticrime, tornou-se inadmissível a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva.

3. Nesse sentido, a prisão preventiva somente poderá ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou querelante, ou da autoridade policial (art. 311 do CPP), o que não ocorreu na hipótese dos presentes autos.

4. Ordem concedida. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Marcus Vinicius da Costa Martins
, em favor da nacional
Laudiane Rodrigues Araújo
, presa pela suposta prática do delito tipificado no art. 33
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), por ato do D. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora
.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“Consta dos autos de origem que no dia 24 de dezembro de 2020, a paciente teria sido presa em flagrante delito pela suposta prática delitiva prevista no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Realizado os procedimentos policiais de praxe, fora encaminhado a autoridade coatora o Auto de Prisão em Flagrante, sem representação da autoridade policial pela prisão preventiva, conforme peças flagranciais, em anexo.

Recebido o auto supra, no dia 25 de dezembro de 2020, a autoridade coatora homologou o flagrante e DE OFÍCIO, ou seja, sem representação do delegado de polícia competente ou requerimento do Ministério Público, bem como sem realização de audiência de custódia, DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE.

Não obstante, a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, haja vista a prisão preventiva decretada de ofício contra si por parte autoridade coatora, o que configura patente ilegalidade a luz da nova sistemática processual penal.

Ademais, consta dos autos de origem que o representante do Ministério Público, na tentativa de suprir erro procedimental da autoridade coatora, juntou manifestação somente após a decisão que decretou de ofício a prisão preventiva da paciente, salientando-se que tal manifestação não se confunde com o requerimento prévio ao decreto preventivo de que trata o art. 311 do CPP, conforme veremos adiante.

(...).

Por fim, no dia 08/01/2021, a autoridade coatora indeferiu pedido de relaxamento de prisão, confirmando em sua decisão que de fato converteu a prisão preventiva em prisão em flagrante de ofício, argumentando, no entanto, que tal fato não se confundia com decretar prisão de ofício de quem estaria em liberdade, não afrontando assim o teor do constante no art. 311 do CPP, em sua nova redação dada pelo pacote anticrime.” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Diante de todo o exposto, Requer:

a) a concessão da LIMINAR, ora pretendida, para RELAXAR A PRISÃO da paciente em virtude da sua ilegalidade, ou REVOGAR sua prisão preventiva, ou conceder PRISÃO DOMICILIAR, determinando a imediata expedição do valioso e justo ALVARÁ DE SOLTURA em favor da Paciente, até ulterior deliberação desta Casa Judicante; e

b) no final e após as formalidades de praxe, seja CONCEDIDA A ORDEM IMPETRADA, garantindo a Paciente o direito de responder ao processo criminal em liberdade, ou substituindo a prisão por quaisquer das medidas cautelares previstas no predito art. 319 do CPP;

Oportunamente, o impetrante requer a sua intimação para realização de Sustentação Oral das Razões da impetração em momento oportuno.” <sic>

Junta documentos (Id. 4285550 a 4285560).

Em razão de meu afastamento funcional, o e. Des. Mairton Marques Carneiro, na Id. 4290261 indeferiu o pedido de liminar, requisitou as informações que foram prestadas na Id. 4319871, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id. 4333688.

Na Id. 4607093 o impetrante manifestou o interesse de sustentar oralmente este
writ
.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): O presente remédio está consubstanciado na alegação de ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, em razão da inidoneidade na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente sem que houvesse requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, bem como pela não

realização da audiência de custódia, fatos que violam a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) e, ainda, pela possibilidade de conversão da prisão no cárcere pela domiciliar, por ser mãe de três filhos menores de idade (05, 08 e 11 anos), que dependem diretamente dela para sobrevivência ou, por ser possuidora de predicados pessoais favoráveis, pede que responda em liberdade.

No tocante a não realização da audiência de custódia, tenho que tal fato, por si só, não é apto a ensejar a ilegalidade da segregação preventiva, pois diante do atual cenário de pandemia de covid-19, o art. 8º,
caput,
da Recomendação nº 62 do CNJ aconselha aos magistrados a considerarem a mencionada pandemia como motivação idônea para a não realização do referido ato. Veja-se da acertada justificativa do magistrado
a quo
,
verbis:

“(...)

Ademais, resta prejudicada a realização de audiência de custódia, tendo em vista a ausência de Representante do Ministério Público, nos termos da Resolução nº 213 do CNJ e do Provimento Conjunto nº 01/2015 do TJE/PA.

Registro que, conforme comunicação a este Juízo, o Promotor de Justiça que responde pela Comarca de Curralinho cumula outra Promotoria de Justiça, portanto, em que pese a disponibilidade da plataforma MICROSOFT TEAMS, é vedado pelo TJEPA a realização da audiência de custódia por videoconferência (art. 18, §2º, da Portaria Conjunta nº 17/2020-GP).” <si
c>

No mais, quanto à decisão judicial que decretou a prisão preventiva da paciente sem requerimento do Ministério Público, tão pouco representação da autoridade policial (Id. 4285551), tenho entendimento que tal ato judicial resta equivocado. Vejamos, naquilo que interessa.
In verbis
:

“(...).

Inicialmente, é pertinente tecer comentários acerca das mudanças nos dispositivos legais penais. A prisão cautelar pode originar-se do flagrante delito ou de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI, CRFB/88). Sendo que a prisão em flagrante pode ser concretizada por qualquer pessoa (art. 301, CPP), por autorização constitucional, como se fosse uma autêntica legítima defesa da sociedade.

Com o advento da lei 12.403/11, a qual alterou a redação do art. 310 do CPP, conferindo a ideal situação jurídica à prisão em flagrante (medida cautelar, cujo fundamento advém da CRFB/88), pois obrigou o magistrado a fundamentá-la, com base nos requisitos da prisão preventiva. Assim sendo, recebido o auto de prisão em flagrante, segundo o disposto pelo art. 310 do CPP, o juiz pode relaxar a prisão em flagrante, considerada ilegal; converter essa prisão em preventiva, presentes os requisitos do art. 312 do CPP (se não forem cabíveis medidas cautelares alternativas); e conceder liberdade provisória com ou sem fiança.

Nesse diapasão, ao ser homologado o auto de prisão em flagrante, sendo do entendimento do magistrado competente a aplicação do art. 310, II, do CPP, ocorre a conversão da prisão em flagrante (prisão cautelar) em prisão preventiva (prisão cautelar) e não a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juízo.

A indiciada está presa legalmente porque a CRFB/88 autoriza em face do flagrante, se o magistrado analisa essa medida cautelar e conclui ser indispensável manter a segregação cautelar, é porque estão presentes os seus requisitos (art. 312 do CPP). Portanto, mantem-se o que já existe e não se inova, retirando o sujeito da liberdade e colocando-o na prisão de ofício.

Em suma, o magistrado nada mais faz do que manter a prisão em flagrante convertendo-a (comutar, permutar, trocar uma coisa por outra) em preventiva, mas não significa inovar (realizar algo novo ou inédito). Salientando que, vedou-se ao magistrado decretar a prisão preventiva de ofício, durante a fase investigatória.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Entendo pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamento no artigo 312 e 313, I do CPP.

(...).

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA de LAUDIANE RODRIGUES ARAUJO, nos termos dos arts. 310, II e art. 312, todos do CPP.” <sic>

No mesmo sentido, vieram as informações da autoridade impetrada na Id. 4319871, naquilo que interessa:

“(...).

O Juízo de Curralinho homologou o APF, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva da custodiada e determinou a intimação da Defesa/Defensoria Pública e do Ministério Público para manifestação acerca do APF, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), em analogia ao art. 310 do CPP, conforme decisão proferida em 25/12/2020 (ID 22170489).

(...).

Portanto, como se observa da
démarche
processual, muito embora tenha sido deliberado pelo Juízo no dia 25/12/2020 sobre a prisão (antes da manifestação do MP), posteriormente a decisão foi ratificada, após o requerimento do Ministério Público pela prisão preventiva, como se observa no ato jurisdicional ID 22179433, proferido em 28/12/2020. (...).” <sic>

Como se observa dos excertos acima, tanto o Órgão Ministerial como a autoridade policial não postularam acerca da conversão do flagrante em prisão preventiva, tanto que, na decisão atacada, o juízo
a quo
afirma que fora apenas informado da prisão em flagrante da paciente e, de ofício, converteu o flagrante em prisão preventiva, prática vedada após as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 (pacote anticrime).

Ressalta-se, que os Tribunais Superiores têm fixado a tese de que, após a edição da Lei nº 13.964/2019, que alterou a redação dos artigos 282, §2º, e 311, ambos do Código de Processo Penal, suprimiu a possibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva e medidas cautelares de ofício.

Noutro giro, apesar de o artigo 310, inciso II, que versa sobre a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, não ter previsto como inadequada a atuação de ofício do juiz, a interpretação sistemática dos dispositivos revela a imprescindibilidade de anterior requerimento do Órgão acusador ou de representação da autoridade policial, em atenção ao modelo processual de perfil mais democrático estabelecido pela reforma legislativa, consentâneo com as características do sistema acusatório do processo penal brasileiro.

A propósito, destaco precedentes do c. STF e do STJ:

“(...) IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO “EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL), INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI Nº 13.964/2019 (“LEI ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2º e 4º, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTE SUA”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA (...)

(HC 188888, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 14-12-2020 PUBLIC 15-12-2020)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Lei n. 13.964/2019 - o chamado "Pacote Anticrime" - promoveu diversas alterações processuais, dentre as quais destaca-se a nova redação dada ao art. 282, § 2º, do Código de Processo Penal: "As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público".

2. Tal dispositivo tornou imprescindível, expressamente, o prévio requerimento das partes, do Ministério Público ou da autoridade policial, para ser possível a aplicação, por parte do Magistrado, de qualquer medida cautelar.

3. Assim, a partir das inovações trazidas pelo Pacote Anticrime, tornou-se inadmissível a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva. Portanto, a prisão preventiva somente poderá ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou querelante, ou da autoridade policial (art. 311 do CPP), o que não ocorreu na hipótese dos presentes autos.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 137.448/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

No mesmo sentido, aponto recente decisão desta e. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS
. ARTS. 14 E 15, DA LEI Nº 10.826/2003 C/C ART. 306, DA LEI Nº 9.503/96 (CTB). CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.

- Os Tribunais Superiores têm fixado a tese de que, após a edição da Lei nº 13.964/2019, que alterou a redação dos artigos 282, § 2º, e 311, do Código de Processo Penal, suprimindo a possibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva e medidas cautelares de ofício no curso da ação penal, o juiz não pode converter, de ofício, a prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva, pois, apesar de o artigo 310, inciso II, que versa sobre a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, não ter previsto como inadequada a atuação de ofício do juiz, a interpretação sistemática dos dispositivos revela a imprescindibilidade de anterior requerimento do órgão acusador ou de representação da autoridade policial, em atenção ao modelo processual de perfil mais democrático estabelecido pela reforma legislativa, consentâneo com as características do sistema acusatório.

(4396974, 4396974, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-01-26)

Diante disso, desnecessário a análise das demais questões levantadas pelo impetrante nesta ação constitucional.

À vista do exposto, conheço da ordem impetrada e a concedo para revogar a prisão preventiva da nacional LAUDIANE RODRIGUES ARAUJO, brasileira, união estável, RG nº 7223459, inscrita no CPF sob nº 543.351.402-15, residente e domiciliada na Rua João Gabriel, s/n, bairro Cafezal, Curralinho/PA, salvo se por outro motivo não estiver presa.

É como voto.

Belém, 09/03/2021